Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0709295-53.2020.8.07.0000 Agravante(s) Vera Hoffay Franca Campos Agravado(s) Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, indeferiu pedido de tutela antecipada sob o fundamento de que “não há elementos probantes, pelo menos nesta fase incipiente, que desnaturem a presunção de legitimidade do lançamento tributário relativo ao ITCMD, especialmente porque a própria autora afirma, antes de ter providenciado declaração retificadora de imposto de renda, ter declarado anteriormente, perante o Fisco Federal, a doação em favor de seu filho, por isso, a hipótese de incidência e consequente lançamento do crédito tributário” (pág. 2 do ID 15641710). A Agravante sustenta “que quando a Secretaria de Fazenda do DF emitiu a cobrança do ITCD em dezembro de 2013, (DOC. 3), a embargante já havia apresentado Declaração de Renda Retificadora à Receita Federal do Brasil 7 meses antes, exatamente em 10/05/2013 às 11:56:21 (DOC. 6), onde consta o empréstimo escriturado na ficha “Bens e Direitos”, e não doação que seria escriturado na ficha “Pagamentos e Doações” da Declaração de Renda”. Alude ao Art. 147, §1o do Código Tributário Nacional, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do lançamento fiscal n. 01/03/2013/951/013045-8. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada nos presentes autos. É a suma dos fatos. É certo que o objeto de insurgência manifestada na presente via dirige-se contra Decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o que atrai a incidência das normas dispostas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Distrito Federal), que assim dispõe, in verbis: DA COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL Art. 11. Compete à Turma Recursal: I - julgar: ... c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; ... SEÇÃO III DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. Art. 31. O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Nesse contexto, a existência de regramento próprio referente à competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar Agravo de Instrumento aviado contra Decisão de sua própria lavra, afasta a competência desta eg. Corte de Justiça para o julgamento do agravo. À vista do exposto, reconheço a incompetência para processar e julgar o presente Agravo de Instrumento, e determino a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. I. Brasília, 4 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator